Tribunal: TJDFT
Processo: 0734294-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734294-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANY CLEIJANE PEREIRA DA SILVA DELFINO AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANY CLEIJANE PEREIRA DA SILVA DELFINO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A. (HOSPITAL SÃO FRANCISCO) em desfavor da agravante, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, para desbloquear a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) depositada junto ao BRB - Banco de Brasília, por consistir em benefício social, e para manter o bloqueio de R$ 729,33 (setecentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos) de conta vinculada ao Banco Bradesco S/A, ao entendimento de que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar que a medida constritiva recaiu sobre verba salarial. A agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois não levou em consideração a jurisprudência do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impenhorabilidade de valores de até 5 (cinco) salários mínimos, necessários à subsistência do devedor, ou de reserva de capital de até 40 (quarenta) salários mínimos. Acrescenta que o valor penhorado na origem não garante sequer o mínimo existencial de qualquer cidadão, devendo, portanto, ser desbloqueado. Nessa esteira, considerando que a manutenção da decisão agravada ocasionará dano de difícil reparação, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para que, reformada a decisão, seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Junta documentos (ID 63025172). Preparo dispensado em razão da concessão de gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, comunicando ao Juízo sua decisão (art. 1019, inc. I). Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão impugnada (ID 202878564 dos autos de origem): Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença movido por SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A em desfavor de ANY CLEIJANE PEREIRA DA SILVA DELFINO e SARA STEFANY DOS SANTOS MENDES, partes qualificadas nos autos. Não houve pagamento do valor devido no prazo estipulado pelo art. 523 do Código de Processo Civil. Determinado o bloqueio de valores em contas da titularidade da parte executada, por meio de acesso ao sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), até o limite do valor da execução, a ordem restou parcialmente frutífera, com a penhora da importância de R$ 879,33 (oitocentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos), conforme protocolo de ID 196257111. O bloqueio foi efetuado da seguinte forma: a) R$ 521,87 em 20/03/2024 – Banco Bradesco S/A (ANY CLEIJANE PEREIRA DA SILVA); b) R$ 83,38 em 20/03/2023 - Banco Bradesco S/A (SARA STEFANY DOS SANTOS MENDES); c) R$ 124,08 em 27/03/2024 – Banco Bradesco S/A (SARA STEFANY DOS SANTOS MENDES); d) R$ 150 em 03/04/2024 – BRB (ANY CLEIJANE PEREIRA DA SILVA) A 1a executada, ANY CLEIJANE PEREIRA DA SILVA, ofereceu impugnação à penhora em relação aos bloqueios sob o fundamento de que os valores são impenhoráveis, uma vez que o valor descrito na alínea a) do relatório seria proveniente de seu salário, ao passo que a quantia descrita na alínea d) teria origem em benefício “DF social”. (ID 194554959) Apresentou documentos. O exequente se manifestou em ID 199982909. Decido. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família. É forçoso concluir que verbas oriundas de benefícios sociais são impenhoráveis, uma vez que se destinam a garantir o mínimo existencial aos devedores. Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE SEGUNDO O CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. AUXÍLIO EMERGENCIAL. BENEFÍCIO SOCIAL. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 13.982/2020 E RESOLUÇÃO No 318/2020 DO CNJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora ofertada pelo agravante, mantendo a penhora sobre os valores bloqueados em sua conta salário e em conta destinada ao recebimento de auxílio emergencial. 2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso, segundo os dados concretos extraídos dos autos, afigura-se correta a manutenção da penhora efetuada, devendo ser adequado apenas o percentual de desconto efetuado, para 20% (vinte por cento) da renda líquida auferida pelo agravante. 3. O auxílio emergencial instituído pelo Governo Federal foi criado para assegurar renda mínima à população em situação mais vulnerável em virtude da pandemia da Covid-19, sendo o benefício no valor de R$600,00 garantido a todos que se enquadrem nos critérios da Lei no 13.982/2020.O benefício possui caráter alimentar e se destina a garantir o mínimo existencial aos brasileiros atingidos pelos efeitos nefastos da pandemia. A referida verba se enquadra como impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e a ela não pode ser aplicada a mesma lógica da flexibilização da penhora sobre salários, por seu valor apenas ser suficiente para garantir a subsistência. No caso, identificado o recebimento do auxílio emergencial, por ter a verba caráter alimentar e se destinar a garantir o mínimo à subsistência, impõe-se o seu imediato desbloqueio, de forma integral, não se admitindo que parcela desse auxílio seja penhorada. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1311064, 07269945720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em atenção aos documentos juntados pela executada, em especial o de ID 194554964, é possível verificar que o valor indisponibilizado pela pesquisa via SISBAJUD se refere ao recebimento do benefício “DF Social”. Ainda, não se vislumbra alguma das hipóteses excepcionais previstas no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, no sentido de afastar a impenhorabilidade no caso concreto. No tocante à alegação de que a quantia descrita na alínea a) do relatório teria origem salarial, a devedora não se desincumbiu de seu ônus. Conforme se verifica no Recibo de Protocolamento de Bloqueio de Valores, ID 190588644, consta expressamente que a ordem não deverá recair sobre conta-salário. Embora conste, no dia 01/03/2024, o aparente recebimento de verba salarial (ID 194554963 – pg. 1), o bloqueio do valor de R$ 521,87 ocorreu apenas no dia 20/03/2024. A despeito do alegado em sede de impugnação à penhora, a devedora não se desincumbiu do ônus de comprovar que a medida constritiva recaiu sobre verba salarial, o que atrairia, a princípio, a proteção outorgada pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 854, § 3o, I do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que “as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Nesse sentido, a jurisprudência do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. NULIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. INAPLICABILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. VALIDADE. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). 2. A ausência de elementos hábeis a comprovar o caráter alimentar da verba penhorada, impõe a manutenção da constrição. 3. A cédula de crédito bancário, regida pela Lei no 10.931/2004, é título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade (art. 26). 4. Inexiste necessidade de assinatura de duas testemunhas para a validade da cédula de crédito bancário, por ausência de previsão legal (Lei no 10.931/2004, art. 29). Precedente desta Turma. 5. A regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1763707, 07195229720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a penhora do valor devido deve ser mantida. Assim, ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO À PENHORA e defiro o pedido formulado na petição ID 194554959 para desconstituir a penhora indicada pela letra "d" no relatório. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para o desbloqueio dos valores indisponibilizados via SISBAJUD e transferência d quantia remanescente para conta judicial. I. Acrescento que os embargos de declaração opostos pela ora agravante contra referida decisão foram rejeitados pelo Juízo a quo no ID 207487721 dos autos de origem. Destaco, de início, que diante da natureza peculiar do salário, o legislador lhe conferiu proteção especial, pois é verba básica que o trabalhador percebe para manter a si e a própria família. Em regra, portanto, os rendimentos não podem ser penhorados em execução, de modo a não deixar o executado e seu núcleo familiar desguarnecidos dos valores necessários para o custeio do essencial. Ocorre que o STJ possui precedentes recentes concluindo que a norma pode ser relativizada quando os montantes percebidos a título de rendimentos estejam acima do necessário à sobrevivência digna do devedor. Nesta esteira, o Tribunal da Cidadania destaca, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010). Como qualquer regra, a norma protetiva do salário, conquanto vise garantir a dignidade do ser humano, não pode ser inflexível, pois o crédito do exequente também possui proteção do ordenamento jurídico. Não pode o executado ser privado do direito de obter a satisfação do direito sob a premissa inexorável de que o salário não pode ser penhorado, notadamente quando outros bens e direitos do devedor não são localizados. Desse modo, deve haver análise casuística do montante percebido pelo devedor antes que se invoque a proteção do artigo 833, inciso IV, do CPC. Observo, contudo, que a manutenção da penhora dos valores bloqueados da conta de titularidade da agravante junto ao Banco Bradesco S/A não se fundou na possibilidade de constrição de verbas salariais, mas sim no fato de a agravante não ter comprovado, por meio de elementos mínimos, que a quantia bloqueada consistiria em verba salarial. Friso a agravante não juntou na origem nem nesta sede recursal qualquer documento apto a demonstrar que de fato exerce atividade remunerada como cozinheira e que recebe salário por meio da conta vinculada ao Banco Bradesco S/A. Nesse ponto, deve-se ponderar que a pretensão da agravada de ter seu crédito adimplido, ainda que parcialmente, não pode ser ilidida com base em simples alegações. O artigo 995, do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação deve ser apontado de forma concreta, não sendo a arguição genérica de que a soma penhorada no feito de origem não se mostra suficiente sequer para garantir o mínimo existencial suficiente para obstar o curso regular do cumprimento de sentença. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-se-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator